Tribunal: TJDFT
Processo: 0736055-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TORTURA CASTIGO E LESÃO CORPORAL NA FORMA DA LEI No 14.344/2022. EXCESSO DE CORREÇÃO. PAI QUE AGRIDE O FILHO COM CINTO DE COURO EM RAZÃO DE RECLAMAÇÕES DA ESCOLA SOBRE O COMPORTAMENTO DA CRIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA DESNECESSÁRIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Conquanto presente o fumus comissi delicti não se verifica o periculum libertatis quando o comportamento do paciente decorreu de excesso de correção e falta de sabedoria em melhor educar o filho.
2. No caso havia uma relação relativamente pacífica entre o paciente, sua ex-esposa e seus quatro filhos, especialmente porque não havia qualquer insurgência para que ele exercesse as visitas nos finais de semana, permanecendo com os menores. Chama atenção, ainda, o fato de que não há qualquer notícia de antecedentes criminais do paciente. Ao revés, o que se tem é uma pessoa que exerce atividade lícita e contribui ativamente para o sustento dos quatro filhos.
3. A prisão cautelar que extravasa a individualidade do paciente e acaba por atingir, ainda que indiretamente, os demais filhos que não serão mais sustentados pelo seu genitor diante da prisão, reclama maior ponderação, ainda mais quando outras medidas podem surtir o efeito esperado.
4. Mesmo sendo lamentável que um pai atualmente agrida um filho com tanta veemência, ao ponto de ofender-lhe a integridade física em busca da melhor educação, a prisão preventiva do paciente é por demais severa, especialmente porque a própria lei Henry Borel (Lei 14.344/2022) prevê medidas protetivas diversas da prisão para casos dessa envergadura.
5. Ordem concedida para confirmar a liminar que concedeu a liberdade com a cumulação de medidas cautelares/protetivas de proibição de aproximação e contato com a vítima, ficando suspenso o direito de visitas.